Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707926-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GABRIEL DANTAS DE MOURA AGRAVADO: JACQUELINE MENEZES FONTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. O agravante afirma que está desempregado desde dezembro de 2021 e realiza bicos para gerar renda, mas nem sempre consegue. Além disso, é pai de duas (2) meninas, uma com quatro (4) e outra com dezoito (18) anos, e ajuda as genitoras nas despesas financeiras de ambas. Alega que o indeferimento da gratuidade da justiça prejudicará diretamente o sustento do seu núcleo familiar, o qual é protegido pelo art. 226 da Constituição Federal. Ressalta que desde 2020 vivemos em momento de pandemia, após a eclosão da Covid-19, e que o número de desemprego no Brasil se multiplicou, o que atingiu o também o agravante, que ainda não foi empregado. Argumenta que ainda que auferisse renda de acordo com o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, que partiu de premissa fática equivocada, a concessão da gratuidade da justiça deveria ser deferida conforme os critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Cita julgados deste Tribunal de Justiça nos quais se utiliza a quantia de cinco (5) salários mínimos como parâmetro objetivo para o deferimento da gratuidade da justiça. Assegura que não possui aplicações e investimentos financeiros, não é proprietário ou possuidor de mais de um (1) imóvel e não aufere renda superior a cinco (5) salários mínimos. Acrescenta que as partes não suportam o pagamento somente das custas processuais, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual anexou declaração de hipossuficiência, certidão de nascimento, extratos bancários, carteira de trabalho e extrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Os autos encontram-se instruídos com: 1) certidão de nascimento de uma das filhas; 2) extratos bancários; 3) carteira de trabalho e extrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que indicam que o agravante não possui vínculo empregatício desde dezembro de 2021. Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de o agravante arcar com as verbas sucumbenciais. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Se o comprovante de rendimentos do requerente demonstra montante inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (inferior a 5 salários mínimos), não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429484, 07096932920228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2022, publicado no Diário Justiça Eletrônico: 21.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES/AGRAVANTES DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da demanda, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. Caso concreto em que se constata que os agravantes, que auferem mensalmente renda inferior a três salários mínimos, não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, sendo o deferimento do benefício medida necessária. 3. Recurso provido. (Acórdão 1334837, 07487148020208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se razoável, diante do contexto fático apresentado, o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante nos termos em que fora pleiteada. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.